Tribunal: TCU
Processo: 021.917/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6008/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, quanto ao processo a seguir relacionado, em deferir a prorrogação de prazo por 120 dias, a qual deve ser contada a partir do término do prazo inicialmente concedido e independe de notificação da parte, nos termos do art. 183, do RI/TCU. 1. Processo TC- Processo 021.917/2020-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Departamento Nacional de Auditoria do Sus () 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Salvador - BA 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Lauro Augusto Passos Novis Filho (20800/OAB-BA) e outros, representando Solutis Tecnologias Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.